Tribunal: TJSP
Processo: 2057129-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que a agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que a agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.